Tribunal: STF
Processo: HC 249099
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 920.634/MG. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), de promoção de migração ilegal, por 83 vezes (art. 232-A do CP), e de promover a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro, por 47 vezes (art. 239 da Lei 8.069/1990). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Apenas para fins de contextualização, importante dizer que as investigações foram iniciadas com o contato uma vítima que disse ter sido ameaçada pelos responsáveis por sua emigração para os Estados Unidos da América, mesmo após pagar a quantia de U$8.000,00 (oito mil dólares). Disse que o restante seria pago parcelado, mil dólares por mês, porém estava tendo muita dificuldade em efetuar os pagamentos e passou a receber ameaças de HELDER e de uma pessoa conhecida como TIÃO (identificado posteriormente como sendo o denunciado SEBASTIÃO), da cidade de Piedade de Caratinga/MG. Os pagamentos foram realizados nas contas de HELDER, MICHELE (esposa de HELDER) e de ILDA MARIA DE SOUSA. Segundo o noticiante, ele se deslocou para o aeroporto de Guarulhos onde foi orientado por HELDER a fazer contato com EMERSON, pessoa que lhe entregou a quantia de U$3.000,00 (três mil dólares americanos) para pagar atravessadores mexicanos. Após chegar no México, foi encaminhada por uma pessoa a se juntar a um grupo de pessoas, incluindo famílias, já no processo de emigração ilegal. Disse que algumas dessas pessoas negociaram diretamente com pessoa conhecida como TIÃO, razão pela qual supôs que HELDER e TIÃO sejam sócios. Após se deslocar para Aranjuez e em seguida para Mexicali, o denunciante relata que foram conduzidos pelo deserto por atravessadores mexicanos armados que ameaçavam de morte ou estupro aqueles que desobedecessem às ordens. Durante a travessia, viu cadáveres e foi obrigado a correr bastante até atravessar a fronteira dos EUA. Depois de chegar aos EUA, o denunciante começou a atrasar os pagamentos prometidos pela promoção de sua emigração, razão pela HELDER e TIÃO passaram a ameaçá-lo, assim como a seus familiares. 



    Após a realização de diversas diligências, a Polícia Federal acabou por identificar que os denunciados HELDER, SEBASTIÃO (TIÃO) e EMERSON, além de ABILIS LUCIANO DA SILVA (cunhado de Sebastião) associaram-se, de janeiro de 2018 até o corrente ano, com o fim específico de promover a migração ilegal, tendo sido responsáveis pelo envio de centenas de brasileiros aos EUA pela fronteira do México. 



    O Tribunal Regional Federal da 6ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, tendo em vista que se trata de mera reiteração de pedidos. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: provado está que todos aqueles cidadãos que ingressaram nos Estado Unidos a partir do México, praticaram o ingresso naquele país somente e isoladamente com o auxílio de ‘coiotes’ e se assim o é somente eles poderiam responder pelo ingresso irregular naquele país e responde pelas próprias condutas. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente